Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ANTES DA LEI DISTRITAL N.o 5.183/2013. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. GASS-INATIVO OU GPS-INATIVO. PAGAMENTO DEVIDO.
1. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal recentemente editou a Súmula no 35, cujo teor é o seguinte: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO" (PUIL 0701181-91.2020.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Designado Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
2. No caso concreto, a parte autora, servidora pública do Distrito Federal, foi aposentada pelo Distrito Federal em 16/8/2011. Logo, aposentou-se antes da edição da Lei Distrital no 5.183/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, razão pela qual, consoante a Súmula no 35, possui direito à manutenção, nos proventos, da gratificação GASS/GPS.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o IPREV/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao restabelecimento da gratificação GPS (antiga GASS/inativos) no contracheque da Autora e ao pagamento, a título de GPS, de R$ 27.176,16 (vinte e sete mil cento e setenta e seis reais e dezesseis centavos), referente ao período de abril de 2019 a março de 2024, acrescida das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, com reflexo no 13o salário; a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, sem juros de mora, porquanto a citação se deu após a EC 113/21, desde o vencimento de cada parcela até 08.12.2021; partir de 09.12.2021, a atualização será pela Taxa Selic, conforme art. 3o da EC 113/21. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).